Tribunal: TJSP
Processo: 0073388-87.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0073388-87.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IZAQUEU
SANTOS LEAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073388-87.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11.252 2/4 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 7 3 3 8 8 - 8 7 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : I z a q u e u S a n t o s L e a l
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . E v a L ô b o C h a i b D i a s
J o r g e
VOTO no 11.252
Apelação criminal. Furto qualificado. Redução da
pena. Impossibilidade. Presentes duas qualificadoras,
admite-se a utilização de uma delas para fim de
exasperar a pena-base. Desprovimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 129/131, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o acusado IZAQUEU SANTOS
LEAL condenado, como incurso no art. 155, § 4o, II e IV, do CP, às penas
de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11
dias-multa, no mínimo unitário, permitido o apelo em liberdade.
A pena corporal foi substituída por prestação de serviços à
comunidade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça. Nas
razões de apelação, postulou tão somente a exclusão do aumento de 1/6
aplicado à pena-base pela duplicidade de qualificadoras (fls. 140/142);
Após as contrarrazões (fls. 146/147), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
157/159).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso defensivo.
IZAQUEU SANTOS LEAL foi condenado porque, em 21 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073388-87.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11.252 3/4 V
agosto de 2017, por volta de 1h40min, em São Paulo, agindo em concurso
com outro agente1, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para
proveito comum, uma roda automotiva, avaliada em R$ 100,00, um aparelho
subwoofer e um módulo de som, pertencentes à vítima T.A.O.
Para execução do furto, o réu e seu comparsa danificaram o
vidro da janela do automóvel da vítima, o que foi confirmado via laudo
pericial (fls. 116/118). Destruído o obstáculo, os agentes subtraíram os bens
indicados pela denúncia, evadindo-se em seguida. Acabaram, contudo,
detidos em flagrante na posse da roda subtraída, único bem recuperado em
favor da vítima tal como esclarecido em Juízo pelos policiais militares
ouvidos2.
Bem demonstrado o furto qualificado, diante das declarações
da vítima, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante,
deve ser mantida a condenação, com o conformismo da defesa.
As penas não comportam reparos.
A dosimetria foi executada sem excessos.
Comprovadas duas qualificadoras do furto, uma delas
serviu como fundamento para aumento da pena-base. Assim, a básica foi
aplicada em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso,
convertendo-se em definitiva.
A fundamentação adotada em sentença para justificar o
aumento da pena-base é absolutamente idônea, assim como a fração (1/6)
escolhida para efetivar a exasperação.
Neste sentido:
“Legítima a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do
crime, com base na presença de qualificadora sobejante (arrombamento) e pela
prática do crime em período noturno, quando não reconhecida a causa de aumento
de pena do delito de furto” (STJ, AgRg no AREsp 1356423/TO, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).
“Segundo jurisprudência deste Tribunal, no caso de existir mais de
uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem
1 Corréu em relação ao qual o feito está suspenso com fulcro no art. 366 do CPP (fls. 115).
2 Prova oral registrada no sistema SAJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073388-87.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11.252 4/4 V
ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no
art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da
reprimenda-base” (STJ, AgInt no AREsp 1341203/PR, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).
Quanto ao mais, as penas foram aplicadas sem quaisquer
excessos e não comportam modificações, tendo o réu sido beneficiado pela
omissão da majorante referente à prática do furto durante o repouso noturno
(art. 155, § 1o, do CP) e pela imposição de única pena restritiva de direito.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator